Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-45.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-45.2023.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: LEILIANE GINO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESVIRTUAMENTO. FGTS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento do FGTS em razão de vínculo precário declarado nulo, com adequação de ofício da sentença para adoção da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da tese da inexistência de extrapolação do prazo legal da contratação temporária, e requereu efeitos infringentes para afastar a nulidade do vínculo. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de vícios no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ausência de extrapolação do prazo legal da contratação precária, fundamento que, segundo o embargante, afastaria a nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado explicita que não houve comprovação de situação fática excepcional e transitória por parte do Município, o que é requisito constitucional para a contratação temporária, conforme interpretação restritiva fixada pelo STF no Tema 612 (RE 658.026), razão pela qual foi reconhecida a nulidade do vínculo.

4.

A fundamentação do acórdão analisou expressamente a tese apresentada no recurso de apelação, concluindo pelo desvirtuamento da contratação e sua desconformidade com o art. 37, II e IX, da CF/1988, afastando, de forma clara, os argumentos relativos à regularidade formal da contratação.

5.

Inexistente omissão, obscuridade ou contradição no julgado, os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequados para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sem comprovação da situação excepcional e transitória prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é nula.

2.

A análise expressa da tese jurídica no voto condutor afasta alegação de omissão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Jacundá, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800050-45.2023.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 29645523)

EMBARGADA: LEILIANE GINO DE ARAUJO

ADVOGADO: GUSTAVO SILVA SOUZA (OAB/PA 30.247)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Jacundá opôs embargos de declaração contra acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença quanto à condenação ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário declarado nulo, mas determinando a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

Alegou que não houve exame da tese central deduzida no recurso de apelação, consistente na ausência de extrapolação do prazo legal da contratação precária da apelada, ora embargada. Requereu que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para suprir a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastando a declaração de nulidade e julgar improcedente o pedido.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, por não tratar de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado está assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TR. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo precário declarado nulo, com correção monetária pelo IPCA-E e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Preliminarmente, o Município alegou ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo. No mérito, defendeu que a contratação não desvirtuou a finalidade legal e que não seria devido o FGTS em razão da natureza administrativa do vínculo. Requereu a reforma da sentença. A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se há nulidade na contratação temporária por ausência de comprovação da situação excepcional exigida pela Constituição; (iii) determinar se é devido o pagamento de FGTS, bem como qual o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prévio requerimento administrativo não configura ausência de interesse de agir quando a pretensão não envolve benefício previdenciário, conforme entendimento firmado no Tema 350 do STF. Preliminar rejeitada.

4.

A contratação temporária realizada sem comprovação de situação fática excepcional e transitória viola a exigência de concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no RE 658.026 (Tema 612), tornando o vínculo nulo.

5.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

6.

O índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), motivo pelo qual a sentença deve ser ajustada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com alteração de ofício da sentença para adequação do índice de correção monetária.

8.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir quando a pretensão não envolve benefício previdenciário.

2.

É nula a contratação temporária firmada quando ausente a situação excepcional e transitória exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

3.

Essa contratação nula, não geradora de efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS.

4.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR).”

No voto condutor, está consignado que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 658.026 (Tema 612), as hipóteses excepcionais ao regramento da obrigatoriedade do concurso público, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Dito isso, convém rememorar o que, ademais, restou mencionado no acórdão guerreado:

“No caso em questão,
não houve qualquer comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária
.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).”

Note-se, portanto, que o acórdão embargado foi absolutamente claro e expresso ao assentar que não houve comprovação da hipótese excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada, ora embargada, estando evidente o desvirtuamento e, consequentemente, a contrariedade aos preceitos constitucionais contidos no art. 37, incisos II e IX, c/c § 2º, da CR/88.

Portanto, diversamente do que alegou o embargante, o acórdão embargado apreciou a questão dita central, alegada nas razões do apelo municipal, porém a rejeitou de forma expressa, razão pela qual não houve omissão.

Todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados pelo acórdão recorrido, sendo evidente que os presentes embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir a matéria, buscando alterar a conclusão do Colegiado, o que se mostra processualmente inadequado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025